Tribunal: TJMT
Processo: 1003368-92.2020.8.11.0009
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003368-92.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRENE ALVES VIANA SILVA - CPF: 631.369.531-34 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4110-60 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
– LIMITE LEGAL DE DESCONTO PARA EMPRÉSTIMO RESPEITADO – MANUTENÇÃO DOS AJUSTES NA FORMA PACTUADA – CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – DESCONTO DE CONSIGNADO REALIZADO COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LEI N. 10.820/2003 ART. 6º, §5-A – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO

Quando o valor das parcelas descontadas nos subsídios do devedor está dentro dos limites estabelecidos na Lei 10.820/2003 Art. 6º, §5-A, não há que se falar em limitação, de modo que escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1003368-92.2020.8.11.0009

APELANTE: IRENE ALVES VIANA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRENE ALVES VIANA SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT,
Dr.

Ricardo Frazon Menegucci
, lançada nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo nº 1003368-92.2020.8.11.0009
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante defende que “
A título introito trata-se de ação de revisional de contrato de empréstimo no fito de estipular um limite máximo evitando-se o superendividamento da Apelante. Conforme se extrai da inicial, a apelante possui vários contratos de empréstimo e refinanciamento que tolhem todo o seu poder aquisitivo em especial pelo fato de que a somatória dos descontos comprometem em 52.90% do valor total da renda da Autora. A presente demanda teve por objeto seja fixado o percentual máximo de 30% de descontos na renda total da autora, motivo pelo qual necessário se faz agrupar todos os empréstimos em parcela única, limitada a um valor que NÃO lhe retirasse a dignidade, mas o próprio gerente alegou que só poderia ser feito pelo meio judicial.
” (sic).

Assevera que
“Pois bem, entendemos que a sentença deve ser reformada para que seja o feito julgado totalmente procedente para unificar todos os descontos em apenas um no limite máximo de 30% dos proventos da Apelante”
(sic).

Sustenta que “
Sem delongas despiciendas, apesar do costumeiro acerto do Juízo de primeiro grau, infelizmente foi levado à erro pelo Apelado, que juntou nos autos um refinanciamento que a Apelante fez justamente no fito de tentar limitar os descontos que vinha enfrentando. Ocorre que o referido refinanciamento além de ainda manter os descontos em elevadíssima monta, não agrupou todos os descontos e ainda manteve os descontos enfrentados em patamar muito superior a 50% da renda da Autora. Excelência, conforme narrado na impugnação o Apelado tenta dar roupagem de que há apenas um desconto realizado, quando na verdade há inúmeros descontos mensais de diferentes financiamentos, de modo que há notório superendividamento
” (sic).

Aduz que “
Ora, nada impede que a haja uma renegociação de todos os contratos de crédito, nesse sentido, houve recente inovação legislativa, onde se trouxe a chamada lei do superendividamento – Lei 14.181/2021 – que veio normatizar situações exatamente iguais a que estamos enfrentando. Nesse sentido, é evidente que há a possibilidade jurídica do pleiteado, mormente estarmos buscando reestabelecer a dignidade de pessoa aposentada que vê suas finanças ruírem”
(sic).

Registra que
“Ademais, tocante ao dano moral, este resta evidente, uma vez que o Requerido conscientemente levou a autora ao superendividamento, descontando valores exorbitantes de seu salário, ferindo de morte a legislação e a Súmula 603 do STJ, que embora cancelada, ainda mantem seu conteúdo praticado pelos Tribunais Pátrios, mormente ainda ser ilegal essa medida arbitrária dos bancos, uma vez que é proibida por ferir o artigo 7º, x, da Constituição Federal, que proíbe sob qualquer pretexto a restrição dos salários, a não ser em casos de prestação”
(sic).

Pondera que
“Deixa evidente que o Juízo foi ludibriado, acreditando que o refinanciamento incluía todas os descontos e limitava-se ao máximo de 30%, quando na verdade ainda impunha a Apelante situação extremamente gravosa e de superendividamento, eis que compromete mais da metade da sua renda.”
(sic)

A par desses argumentos a apelante requer o
“[...] o recebimento da presente apelação, para que haja uma reforma integral da sentença prolatada na presente demanda, para que seja o feito julgado totalmente procedente conforme os pedidos exordiais, tendo em vista os argumentos aqui apresentados.”
(sic)

Contrarrazões do apelado pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença (Id. 226314668).

O preparo recursal não foi recolhido em razão da autora ter nos autos justiça gratuita deferida em seu favor, conforme certidão de Id. 227080172.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
IRENE ALVES VIANA SILVA
,
ajuizou
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
,
relatando, em síntese, que ajuizou tal ação com o objetivo de renegociar dívidas existentes oriundas de alguns empréstimos consignados concedidos pelo banco apelado, tratando-se dos seguintes contratos de empréstimo:

“a) Contrato nº 886521572, no valor de R$4.322,14 (quatro mil, trezentos e vinte e dois e quatorze centavos) com pagamento fracionado em 37 parcelas de R$370,36 (trezentos e setenta reais e trinta e seis centavos);

b) Contrato nº 889943522, no valor de R$32.648,79 (trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), com pagamento fracionado em 96 vezes de R$670,64 (seiscentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos)

c) Contrato nº 891741111, no valor de R$19.844,41 (dezenove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), com pagamento fracionado em 96 vezes de R$401,31 (quatrocentos e um reais e trinta e um centavos)

d) Contrato nº 894086906, no valor de R$9.639,66 (nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos), com pagamento fracionado em 72 vezes de R$214,82 (duzentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos);

e) Contrato nº 917811121, no valor de R$20.928,50 (vinte mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), com pagamento fracionado em 60 vezes de R$694,83 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos.”

Aduziu que é servidora pública e recebe em média de salário R$ 4.445,70 (quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos). Afirmou que o valor dos empréstimos com o banco apelado, atingem a quantia mensal de R$ 2.351,96 (dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) que são descontados mensalmente de sua conta corrente. Sustentou que esses descontos ultrapassam a margem de 30%, prejudicando seu sustento. Ao final requereu a redução dos descontos de empréstimos limitados a 30% da remuneração, consignados em folha de pagamento, agrupando-se os empréstimos em conta corrente junto ao seu salário, e a condenação da instituição financeira em danos morais.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] A inteligência do art. 373, inciso I, do CPC, dispositivo legal que disciplina a distribuição do ônus da prova, preconiza que incumbe ao autor o encargo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Nesta esteira, é imperioso que a parte demandante forme, por meio de provas, o convencimento do juízo, explicitando os motivos que a levaram ao ajuizamento da ação, considerando o direito que entende ter sido violado.

De outra banda, cabe à parte requerida demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, conforme o consignado pelo art. 373, inciso II, do CPC.

[...]

A exposição retro encontra guarida também no art. 371, do qual se extrai que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

No caso dos autos a parte autora articulou a necessidade de renegociação das dívidas em face da parte requerida, com quem havia contratado empréstimos consignados que ultrapassavam o limite de 30% de desconto no salário.

Lado outro, a parte requerida trouxe como fato modificativo do direito da autora o fato de que encetaram uma renegociação (ID. 50510334 - Pág. 1/04), abarcando todos os empréstimos contraídos pela requerente, de modo que não há falar em nova renegociação, pois a parcela se encaixa perfeitamente nos limites previstos.

Por derradeiro, a parte autora sequer combateu os argumentos trazidos pela requerida a contento, baseando-se somente nos extratos bancários, sem qualquer outro documento hábil a demonstrar que a renegociação não abarcara os débitos trazidos na exordial, requerendo o julgamento antecipado do mérito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC.”
(Id. 226314665)

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, conquanto a autora, ora apelante, alegue que o apelado realiza diversos descontos em sua folha de pagamento, comprometendo seu sustento, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o alegado. O único holerite anexado pela apelante, não demonstra qualquer desconto em sua verba salarial, apenas comprova sua renda (Id. 226314169).

Lado outro, o banco apelado trouxe aos autos em Id. 226314193, um acordo de renegociação de dívidas, realizado pela apelante em 09/04/2019.

Com a devida vênia, colaciono trecho da contestação apresentada pela instituição financeira apelada, onde esta confirma que o acordo realizado entre as partes abarcou todos os demais empréstimos que a parte Autora possuía,
verbis
:

“A princípio, cumpre esclarecer que a Autora não está sendo correta em suas alegações, pois ela fez um acordo de renegociação de dívidas com o Banco em 09/04/2019.

Nesta renegociação (BB CREDITO RENEGOCIACAO I – RENEGOCIAÇÃO AUTOMATICA PF – CONTRATO Nº 917811121) foi incluída dividas de empréstimos e de cheque especial. Acordado em uma entrada de R$ 871,50 (oitocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) e mais 60 parcelas de R$ 694,83 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), esta é a ÚNICA parcela que a autora paga junto ao Banco.

Ora Excelência, a Autora, ou está agindo de má-fé com a presente ação a fim de enriquecer ilicitamente, ou está fazendo verdadeira confusão, pois não há mais empréstimos. Ressalta- Página 5 de 39 se, o único empréstimo vigente entre as partes é o CONTRATO Nº 917811121 (BB CREDITO RENEGOCIACAO I – RENEGOCIAÇÃO AUTOMATICA PF), o qual abarcou todos os demais empréstimos que a parte Autora possuía e cuja parcela mensal é de R$ 694,83 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos).”
(Id. 226314191)

Sendo assim, se a própria instituição financeira confirma que há apenas um único empréstimo vigente entre as partes, cuja a parcela deste totaliza R$ 694,83 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), não há falar em limitação dos descontos.

Como visto, a sentença rejeitou a pretensão deduzida, por ausência de provas do fato constitutivo do direito, julgando improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

É nesse sentido, aliás, que se orienta o verbete nº 330 da Súmula deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito”.

Ademais, a condição de Superendividamento não restou comprovada nos autos.

A legislação de regência assim define a situação de superendividamento e o procedimento de repactuação:

“Art. 54-A. (...) § 1º
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
.

§ 2º
As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
. (...)

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores
de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos
,
preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

§ 1º
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.
(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes
mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...)”.

Desse modo, conforme a Lei n. 10.820/2003 o limite para desconto consignado em folha de pagamento é de 30% para os empréstimos e 5% para cartões de créditos consignados. Veja-se:

“Lei n. 10.820/2003

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social. (Redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022) (...)

(...)§ 5º-A Para os titulares do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), os descontos e as retenções referidos no
caput
deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor dos benefícios, dos quais 30% (trinta por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, a financiamentos e a arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado ou cartão consignado de benefício. (Redação dada pela Lei nº 14.601, de 2023)”

Contudo, verifica-se dos autos que a soma dos descontos perpetrados pela instituição financeira não alcança o limite estipulado em lei.

Isso porque, a autora recebe o valor mensal de R$ 4.445,70 (quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)
, e, segundo a própria instituição financeira, o único contrato de empréstimo vigente entre as partes, desconta R$694,83 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), dos proventos da apelante.

Dessa forma, tal desconto constitui o patamar de 15,63% sobre os rendimentos da folha de pagamento da autora.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício em caso semelhante:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITE LEGAL PARA EMPRÉSTIMO E PARA CARTÕES DE CRÉDITO RESPEITADOS – MANUTENÇÃO DOS AJUSTES NA FORMA PACTUADA – CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DE CONSIGNADOS REALIZADOS COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LEI N. 10.820/2003 Art. 6º, §5-A
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Quando o valor das parcelas descontadas nos subsídios do devedor está dentro dos limites estabelecidos na Lei 10.820/2003 Art. 6º, §5-A, não há que se falar em limitação.
”

(N.U 1006890-77.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024)

Destarte, não há que se falar em limitação dos descontos realizados pela instituição requerida em folha de pagamento, porque não ultrapassam o limite legal.

Sendo assim, resta escorreita a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024